Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705045-20.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: CONSÓRCIO HP - ITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO CONSÓRCIO HP - ITA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Assevera que o apelo não exige análise de lei local a ensejar o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Aduz que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido do agravante para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o no 43.138. Por fim, não conheço do pedido do agravado de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020